Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1001122-19.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. MARCELO FELÍCIO GARCIA
PACIENTE:
[J. J. S.]
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Marcelo Felício Garcia, OAB/MT 7.297, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente [J. J. S.], qualificado, atualmente preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá por força de condenação definitiva ao cumprimento da pena de 13 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos autos de PEP SEEU 2000434-79.2019.8.11.0042, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Capital, que segundo aventa, incorre em constrangimento ilegal ao indeferir pedido de prisão domiciliar ou saída antecipada para o regime semiaberto, olvidando da condição do paciente, hipertenso e diabético, inserto, portanto, no grupo de risco do novo coronavirus, violando as disposições da Recomendação n. 62/CNJ.
Aduz que o paciente se encontra na mesma condição que outros reeducandos beneficiados com tais benesses, e a não concessão da ordem ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, proibição da tortura, do tratamento desumano ou degradante e o da vedação da aplicação de penas cruéis [art. 1o, III, e art. 5o, III, XLVII, “e”, ambos da CF], bem como as Regras Mínimas para Tratamento de Prisioneiros da ONU [regras de Mandela, “Regra 3”], arts. 40 e 41, VII, da LEP, máxime levando em conta a situação de penumbra do sistema prisional mato-grossense, alavancada pela situação provocada pela pandemia do corona vírus, e o fato e que recentemente os prédios do Poder Judiciário foram novamente fechados em 15 comarcas ante o avanço do quadro pandêmico.
No caso concreto, entende que as precárias condições de higiene do ergástulo público farão com que o paciente seja contaminado pela Covid-19, ponto de partida para de sua morte.
“Acerca da HIPERTENSÃO, COMO SE SABE, A PRIMEIRA MORTE CONFIRMADA NO BRASIL POR COVID-19, A DOENÇA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), É A DE UM HOMEM DE 62 ANOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES, EM SÃO PAULO. E portadores de ambas as doenças integram o grupo de risco para desenvolver sintomas mais graves após a infecção, segundo estudos chineses compilados em um artigo publicado no renomado periódico The Lancet.
Em um dos trabalhos, feito com mais de mil pacientes, dos 173 que foram acometidos de maneira severa pela Covid-19, 23% tinham pressão alta e 16%, diabetes. Em outro, de 140 internados por causa da Covid-19, 30% POSSUÍAM HIPERTENSÃO e 12%, a glicemia cronicamente elevada (https://saude.abril.com.br/medicina/por-que-a-hipertensaoaumenta-o-risco-de-complicacoes-do-coronavirus/).
Ademais, não se pode olvidar, que a prisão domiciliar continua representando restrição ao ‘status libertatis’ do indivíduo, sujeitando ao preso a penalidades em caso de descumprimento das determinações impostas.
Dessa forma, ao se considerar a potencial ameaça de contaminação da pessoa privada de liberdade pelo novo coronavírus (COVID-19) entendemos que excepcionalmente impõem-se a concessão de prisão domiciliar, por questão humanitária, destacando-se a entrada em vigor da Lei no 13.257/2016, que possibilitou a prisão domiciliar para presos provisórios, e ainda o art. 117 da LEP, que prevê tal modalidade de prisão, para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, concede-se a prisão domiciliar ao condenado portador de doença grave que, recolhido no ‘regime fechado ou semiaberto, demonstra a impossibilidade de prestação da devida assistência médica, no estabelecimento penal em que se encontra segregado.
Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a dignidade da pessoa humana se encontrará ameaçada quando o apenado estiver acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia” [id. 73874453, pp. 26-28].
Afirma, ainda, que o art. 146-B, VI, da LEP, autoriza que o Magistrado coloque o reeducando em regime domiciliar pelo prazo de seis meses, a exemplo do que foi decido pelo Juízo da Execução, nos autos de N. 0002993-19.2014.8.11.0042.
Pede a concessão initio litis da ordem mandamental, com a concessão de prisão domiciliar ou antecipação de saída ao paciente portador de doença grave, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.
Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 73874455 a 73867466.
Distribuído o feito por sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 73901474]; contudo, ante a constatação de prevenção do Magistrado que subscreve a presente [id. 73939545], o feito foi redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 73939548 atestou que presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
O paciente cumpre pena definitiva de 13 anos e 03 meses de reclusão em regime fechado no Centro de Ressocialização da Capital desde 24/11/2018 por conta de uma única guia de execução penal ante a condenação pela prática de crime de estupro de vulnerável [vide relatório da situação processual executória, id. 73867462, pp. 1-3], com previsão de preenchimento do requisito objeto para o semiaberto em 12/3/2024.
Infere-se ainda que, formulado pedido de antecipação de progressão de regime ou prisão domiciliar no mov. 14.1 do PEP SEEU 2000434-79.2019.8.11.0042, foi indeferido por decisão datada de 20/01/2021, sob os seguintes fundamentos:
“Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:
‘Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;’
No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).
Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.
[...]
No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:
‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.’
Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção’.
Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.
In casu, o penitente cumpre pena em regime fechado em virtude da condenação à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, ou seja, constante no rol dos crimes hediondos,o que evidencia sua periculosidade, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.
O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.
Acontece que, o pleito formulado pela defesa arvora-se na Recomendação no 62 do CNJ, eis que o penitente, segundo a defesa, é portador de hipertensão arterial, portanto, parte dos considerados grupo de risco para o COVID-19.
Todavia, cumpre destacar que além dos pedidos e argumentações genéricas trazidas pela defesa, não há nenhum documento médico que comprove que a sua moléstia esteja agravada, ao contrário, o prontuário médico apresentado pela direção da unidade prisional evidencia que a enfermidade sofrida pelo recuperando é tratada com medicamentos, os quais, além do acompanhamento médico são regularmente fornecidos pela unidade prisional ao recuperando, de modo que resta manifesto que a assistência à sua saúde quando solicitada está sendo devidamente ofertada intramuros.
Assim sendo, verifica-se que a assistência à saúde adicionada ao estado clínico geral do penitente, justificam o indeferimento do benefício [...]
Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.
As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.
Pelo exposto, o pedido de prisão domiciliar DEIXO DE ACOLHER formulado pela defesa do recuperando JERONIMO JOSE DE SOUZA e, de consequência, determino à direção da unidade prisional em que se encontra custodiado que promova, caso seja necessário, o ISOLAMENTO do penitente.
Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário” [id. 73867466, pp. 1-5].
É certo e incontestável, inclusive por reconhecimento do próprio sistema prisional [Ofício 27/2020/DIR/ecs, de 19/3/2020, id. 73874460, pp. 1-4], que o paciente é portador de hipertensão e diabetes mellius, com episódios de tontura em 31/5/2019, 11/7/2019, restrição alimentar e, por algum tempo, não recebeu tratamento adequado na unidade prisional, tendo sido afirmado a carência de medicamento de “HAS” [designação para a hipótese de hipertensão arterial sistêmica] em 27/8/2019, 03/9/2019, 04/10/2019, 25/11/2019, somente recebendo a medicação devida em 09/12/2019 [prontuário médico, id. 73874458, pp. 1-4, cópia no id. 73874459, pp. 1-4].
Também recebeu diagnóstico de alteração de pressão arterial após a mudança de medicação conforme prescrição médica feita na unidade prisional em 23/12/2019.
Posteriormente, em 27/01/2020, nova carência de medicamento, que veio a receber somente em 28/02/2020.
É inquestionável, de acordo com os elementos aqui apresentados, que, diversamente ao atestado pela autoridade judiciária de origem, o tratamento dispensado ao paciente vem se desenvolvendo de forma insuficiente.
O art. 117, II, da LEP, prevê que o reeducando do regime aberto poderá cumprir pena em regime domiciliar.
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante”.
A Recomendação 62/CNJ, por sua vez, propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, e nessa esteira, estendeu a possibilidade de franquear aos reeducandos a antecipação de saída para o regime semiaberto, para as pessoas que se enquadrem no grupo de risco, ou, em último caso, a concessão de prisão domiciliar para os detentos.
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco [...]
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal”.
Posteriormente, em 15/9/2020, num momento em que a pandemia parecia controlada, decrescendo na maior parte dos Estados, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 78/2020, que, a despeito de ter prorrogado os termos da Recomendação n. 62 por mais 180 dias, proibiu a concessão dos benefícios nela descritos aos condenados por “crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”.
Postas essas considerações, prima facie é possível descartar a possibilidade de colocação do paciente em prisão domiciliar, visto que o inciso III do art. 5o da aludida Recomendação diz respeito aos reeducandos dos regimes semiaberto e aberto, e o inciso IV excepciona a regra anterior somente quando o reeducando do regime fechado apresentar diagnóstico de suspeita ou confirmação de Covid-19.
Residualmente, analiso se seria possível aplicar ao reeducando ora paciente, a antecipação de saída para o regime semiaberto, uma vez que o atendimento médico prestado pela unidade prisional vem se mostrando à toda evidência, precário.
A propósito do tema, a interpretação das restrições disciplinadas na Recomendação n. 78/CNJ devem ser vistas com extremada reserva. Não é todo crime hediondo, assemelhado, organizado ou de violência doméstica contra a mulher que impedirá a concessão da saída antecipada.
É possível visualizar que a ratio essendi da referida proibição levou em conta a periculosidade que os condenados por certos crimes representariam para a sociedade, máxime porque, de acordo com os fundamentos ali contidos, “o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfretamento à corrupção” [Preâmbulo da Recomendação n. 78/CNJ].
No caso concreto, cuida-se de reeducando atualmente com 55 anos de idade completos, condenado por dois estupros de vulnerável perpetrados em continuidade delitiva, em face da neta, na época com apenas 13 anos de idade, consistente em toques sexuais por baixo da roupa, e que dentro de um ângulo de razoabilidade e proporcionalidade, não apresenta grau elevado de periculosidade social e penal.
In casu, observa-se que, conforme destacado pelos impetrantes, o paciente se enquadra no chamado grupo de risco, em razão da preexistência de doenças crônicas preexistentes [hipertensão arterial sistêmica e diabete mellius] cujo tratamento não vem sendo administrado de forma razoável, sendo que, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus, deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios.
É recomendado as autoridades que adotem medidas de prevenção e controle objetivando evitar e minimizar a proliferação do vírus e seja afetada pessoas com baixa imunidade, e como é sabidamente tende a se propagar em ambientes superpopulosos e, em virtude da grande concentração de pessoas no ambiente prisional, torna os presos ainda mais vulneráveis ao contágio.
No caso dos autos, em que pese o magistrado de origem tenha afirmado que o paciente cumpre pena por crime hediondo, nada indica que os fatos irão se repetir novamente.
Em um artigo publicado no site www.emporiododireito.com.br, em data de 1o/4/2020 de autoria de Francisco Cordeiro, apontou que o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo e em face da maioria praticamente absoluta dos presídios sem as mínimas condições, o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação 61/2020, para conter o avanço do vírus - corona - nos presídios, adotando medidas para preservar o reeducando que se encontra no grupo de risco, definido na recomendação.
Nesse sentido, tem se posicionado os tribunais do país, mutatis mutandis:
“[...] 1. Considerado a Resolução no. 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, na qual se recomenda aos Tribunais e magistrados que apliquem as medidas preventivas de liberdade observando a forma mais adequada no sentido de evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, tem-se que, no caso específico, de crime de falsificação de documentos públicos para a prática de estelionatos, muito embora a reiteração criminosa, mas por parte de paciente idosa (grupo de risco); e com filho paraplégico, a prisão domiciliar humanitária atende aos requisitos da lei e da proteção da ordem pública que, se não forem respeitadas, implicarão, inevitavelmente, na perda do benefício. 2. Ordem concedida, mediante monitoramento eletrônico. Alvará de soltura”. (TJDF – HC 07050621320208070000 - 2a Turma Criminal – Rel. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA - Publicado no PJe : 30/03/2020]
Pelos elementos pré-constituídos de prova, não vejo como manter a segregação, eis porque, considerado o tempo em que o paciente se encontra cumprindo pena há mais de dois anos e dois meses no regime fechado, vejo com bons olhos a concessão da saída antecipada do paciente para o regime semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56/STF, que estabelece:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Por sua vez, fixou-se no RE 641320/RS, as seguintes premissas:
“Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” [STF, RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, RG, Tema 423].
Ora, é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, acepção de acordo com o art. 37, § 6o, da CF, e quando constatada a deficiência do aparato estatal, como evidencia o caso, impõe-se colocar o reeducando no regime imediatamente mais brando, sob pena de irrogar ao réu dano à saúde, de difícil reparação.
Condiciono, entretanto, o cumprimento do regime semiaberto às seguintes obrigações mínimas, dentre outras que porventura venham a ser aplicadas pelo Juízo da Execução:
a) informar endereço onde reside, preservada a distância da vítima, e o local onde poderá ser encontrado durante a vigência do benefício;
b) recolhimento noturno obrigatório;
c) proibição da frequência em bares, lupanares e congêneres;
d) uso de sistema de monitoramento eletrônico, na forma do art. 146-B, inciso II, da LEP.
Sem delongas, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de [J. J. S.], qualificado, para conceder-lhe saída antecipada para o regime semiaberto nos autos de PEP SEEU n. 2000434-79.2019.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital, mediante o cumprimento das obrigações mínimas acima expostas, bem como a outras que autorizo o Juízo da Execução a aplicar, se for o caso.
Determino que se oficie ao Juízo de origem para que realize a audiência admonitória, delimitando as condições do regime intermediário, expedindo-se o competente alvará de mudança para o regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator